Tribunal: TCU
Processo: 047.647/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 19116/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de monitoramento da determinação proferida pelo item 1.7.1. do Acórdão 13854/2020-TCU-Segunda Câmara no bojo do TC Processo 043.521/2018-5 , com a posterior retificação pelo Acórdão 1.419/2021 prolatado pela 2a Câmara do TCU para a correção de erro material, ao julgar as contas anuais dos gestores do Serviço Social do Transporte - Departamento Nacional (Sest-DN) para o exercício de 2017; Considerando que, a partir da referida retificação pelo Acórdão 1.419/2021, o referido item 1.7.1. do Acórdão 13.854/2020 teria sido prolatado pela 2a Câmara do TCU nos seguintes termos: " (...) 1.7.1. Determinar que, no prazo de 120 (cento e vinte) dias contados da notificação desta deliberação, o Serviço Social do Transporte - Departamento Nacional (Sest/DN) apure e adote todas as providências cabíveis e, especialmente, as mencionadas no item 9 do Relatório de Avaliação da CGU (Peça 5, p. 25-30) com vistas a promover o pleno ressarcimento do débito pela Diedro Construções sob o valor de R$ 8.292.465,30 em favor do Sest, ante o eventual superfaturamento constatado nas obras das Unidades Operacionais de Guarulhos - SP e Itabuna - BA (Ação de Controle 201203986) em 2010-2011, sem prejuízo da eventual instauração da devida tomada de contas especial, devendo o Sest informar o TCU sobre o resultado de todas as medidas adotadas, ao final do referido prazo; "; Considerando que, após a análise final do feito, o Auditor Federal Marcelo de Miranda Ribeiro Quintiere consignou o seu parecer conclusivo à Peça 11, com a anuência, por delegação de competência, do diretor da SecexDesenvolvimento (Peça 12), pelo seguinte sentido: " (...) 23. De acordo com as informações prestadas pelo senhor advogado do Sest/DN, Fabiano Silveira (OAB/DF 31.440), a referida determinação foi integralmente atendida com o ajuizamento da ação de cobrança 0725615-78.2020.8.07.0001, voltada ao pleno ressarcimento do débito vinculado à empresa Diedro Construções e Serviços Ltda, e atualmente em trâmite perante a 22a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília (peça 7). 24. Os referidos autos, segundo a informação prestada pelo senhor advogado, encontram-se em fase de réplica. 25. O Sest/DN não adotou providências no sentido de instaurar a Tomada de Contas Especial determinada por este E. Tribunal, limitando-se a propor supracitada ação na esfera do Poder Judiciário. 26. Na realidade, o Senat/DN poderia atuar nas duas frentes, instaurando seu processo interno de Tomada de Contas Especial concomitantemente à proposição de ações na esfera cível. 27. Esta possibilidade de 'dupla atuação' foi abordada na instrução inicial realizada no processo de prestação de contas do Senat/DN - Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte - Departamento Nacional, relativo ao exercício de 2017 (peça 38, p. 11 do TC Processo 043.514/2018-9 ), conforme transcrito parcialmente a seguir: 'Cabe destacar que no ordenamento jurídico brasileiro vigora o princípio da independência das instâncias, em razão do qual podem ocorrer condenações simultâneas nas diferentes esferas jurídicas - cível, criminal e administrativa (controle externo). Dessa forma, o fato de tramitar processo em esfera distinta não viola o princípio que veda o bis in idem, como se constata pelo teor dos artigos 935 do Código Civil, 66 do Código de Processo Penal, 126 da Lei 8.112/1990 e 12 da Lei 8.429/1992. 16.5. Este TCU possui entendimento no sentido de que a tramitação de ações em outras esferas, com vistas à apuração de condutas antijurídicas, não configura dupla apenação ( Acórdão 40/2007-TCU-Plenário , 2.477/07-1a Câmara e 1.234/08-2a Câmara). 16.6. Assim, o ajuizamento de ação na esfera cível não retira a competência do Tribunal de Contas da União para apreciar/instaurar tomada de contas especial, à luz das disposições contidas no art. 71 da Constituição Federal.' 28. Assim, consignada a possibilidade de se buscar o ressarcimento dos valores devidos, mediante atuação na esfera administrativa, devemos ponderar quanto à instauração da Tomada de Contas Especial determinada no subitem 1.7.1. do Acórdão 13854/2020-TCU-Segunda Câmara (peça 3), alterado parcialmente pelo Acórdão 1419/2021-TCU-Segunda Câmara (peça 10). 29. O superfaturamento em tela foi identificado a partir de fiscalizações realizadas pela CGU, em Itabuna/BA e Guarulhos/SP, das quais resultaram os Relatórios de Auditoria 237163, 237164, 250933, 250934, 257900 e 257901. Esses documentos foram posteriormente consolidados na Nota Técnica 1899/DPSES/DP/SFC/CGUPR, de 21/07/2011. 30. As citadas fiscalizações ocorreram em 2010 e meados de 2011. 31. De acordo com o disposto no inciso II, art. 6o da Instrução Normativa - TCU 71, de 28 de novembro de 2012, a dispensa de instauração da Tomada de Contas Especial ocorrerá na seguinte condição: 'Art. 6o Salvo determinação em contrário do Tribunal de Contas da União, fica dispensada a instauração da tomada de contas especial, nas seguintes hipóteses: (...) II - houver transcorrido prazo superior a dez anos entre a data provável de ocorrência do dano e a primeira notificação dos responsáveis pela autoridade administrativa competente;' 32. Assim, entende-se que a instauração do processo de TCE em comento estaria dispensada, haja vista o transcurso de prazo superior a dez anos entre a data provável de ocorrência do dano e a primeira notificação dos responsáveis pela autoridade administrativa competente. 33. A entidade não instaurou a TCE, embora tenha adotado medidas concernentes ao ressarcimento dos valores devidos por meio da interposição de ação na esfera do Poder Judiciário, conforme consta da ação de cobrança 0725615-78.2020.8.07.0001, voltada ao pleno ressarcimento do débito vinculado à empresa Diedro Construções e Serviços Ltda, e atualmente em trâmite perante a 22a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília (peça 7). 34. Há que se considerar ainda que o mesmo fato - ressarcimento dos valores devidos pela empresa Diedro Construções e Serviços Ltda. - foi objeto da atuação deste E. Tribunal quando do julgamento da Prestação de Contas do Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte - Conselho Nacional (Senat/DN), vinculada ao exercício de 2017 (TC Processo 043.514/2018-9 ). 35. Naquele julgamento, ocorrido em sessão telepresencial datada de 23/6/2020, foi exarado o Acórdão 6746/2020-TCU-Primeira Câmara , Ministro-Relator Benjamin Zymler, o qual não mencionou determinação a eventual instauração de tomada de contas especial: ' (...) 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar ao Senat/DN, com fundamento no inciso II do art. 250 do RITCU, que, no prazo de 90 dias: 1.7.1.1. informe a este Tribunal as providências adotadas com vistas ao cumprimento da recomendação constante do item 7 do Relatório de Avaliação da CGU (peça 5, p. 23-25) ou, caso não tenha sido acatada, apresente justificativas e/ou plano de ação com a finalidade de buscar o ressarcimento dos valores irregularmente recebidos pela empresa em questão;' 36. Por ocasião do monitoramento deste Acordão, ainda pendente de apreciação pelo Relator, a unidade técnica entendeu suficiente as medidas adotadas pelo órgão no âmbito judicial (ação de cobrança 0725615-78.2020.8.07.0001). "; Considerando que, ao ser, contudo, instado a apresentar a sua eventual manifestação por escrito no presente processo por intermédio do Exmo. Sr. Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado, o MPTCU anuiu, em cota singela (Peça 13), à aludida proposta da unidade técnica; Considerando que o referido o parecer da SecexDesenvolvimento teria assinalado, então, o cumprimento do item 1.7.1. do referido acórdão diante da anunciada adoção das medidas cabíveis pelo Sest-DN com vistas a promover o pleno ressarcimento do correspondente débito imputado à Diedro Construções e Serviços Ltda. a partir do ajuizamento da correspondente Ação de Cobrança sob o n.o 0725615-78.2020.8.07.0001 junto a 22a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília; Considerando, portanto, que o TCU pode incorporar o parecer da unidade técnica a estas razões de decidir; Considerando, enfim, que o presente processo teria cumprido o seu objetivo, podendo ser apensado ao TC Processo 043.521/2018-5 , sem prejuízo de promover o envio de ciência corretiva e preventiva para que, nos termos do art. 9o, I, da Resolução n.o 315, de 2020, o Sest-DN adote todas as medidas cabíveis em prol do pleno e célere andamento judicial da referida ação de cobrança, devendo informar anualmente o detalhado andamento desse processo judicial no respectivo relatório de gestão anual da entidade; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução TCU no 246, de 2011, em assinalar o cumprimento da determinação proferida pelo item 1.7.1 do Acórdão 13854/2020-TCU-Segunda Câmara , com a retificação pelo Acórdão 1419/2021-TCU-Segunda Câmara , diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, sem prejuízo de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 047.647/2020-5 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessada: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesenvolvimento). 1.2. Entidade: Serviço Social do Transporte - Departamento Nacional (Sest-DN). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: SecexDesenvolvimento. 1.6. Representação legal: Fabiano Augusto Martins Silveira (OAB/DF 31.440), representando o Serviço Social do Transporte - Departamento Nacional (Sest-DN). 1.7. Providências: 1.7.1. promover o envio de ciência corretiva e preventiva para que, nos termos do art. 9o, I, da Resolução n.o 315, de 2020, o Serviço Social do Transporte - Departamento Nacional (Sest-DN) adote todas as medidas cabíveis em prol do pleno e célere andamento judicial da Ação de Cobrança sob o n.o 0725615-78.2020.8.07.0001 junto a 22a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, devendo informar anualmente o detalhado andamento desse processo judicial no respectivo relatório de gestão anual da entidade; 1.7.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, ao Serviço Social do Transporte - Departamento Nacional (Sest-DN), para ciência e efetivo cumprimento do item 1.7.1 deste Acórdão; e 1.7.3. promover o encerramento deste feito pelo definitivo apensamento do presente processo ao TC Processo 043.521/2018-5 , nos termos dos arts. 36 e 37 da Resolução TCU n.o 259, de 2014.